Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-80.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO.A materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e principalmente pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fl. 26 (10 embalagens, tipo tablete, pesando 13,5 gramas, com resultado positivo para Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como ?Maconha?). Quanto à autoria do crime, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.Nota-se que a versão defensiva não encontra respaldo probatório, pois as circunstâncias do flagrante e a quantidade da droga apreendida (10 tabletes de maconha e a quantia de R$ 175,00 ? cento e setenta e cinco reais), demonstram claramente que o apelante não era apenas um usuário de droga, além disso, a prova testemunhal construída, aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o decisum condenatório.Cumpre salientar que, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita. Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que, o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente, não havendo lugar para a desclassificação requerida.2 - DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.AcórdãoVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0001682-80.2018.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
SAMUEL CARDOSO MARQUES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR:

DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO.
A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e principalmente pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fl. 26 (10 embalagens, tipo tablete, pesando 13,5 gramas, com resultado positivo para Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como ¿Maconha¿).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.
Nota-se que a versão defensiva não encontra respaldo probatório, pois as circunstâncias do flagrante e a quantidade da droga apreendida (10 tabletes de maconha e a quantia de R$ 175,00 - cento e setenta e cinco reais), demonstram claramente que o apelante não era apenas um usuário de droga, além disso, a
prova testemunhal construída
, aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.
Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.
É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.
Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida.
2 - DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.
Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES
Relatora
PROCESSO Nº: 0001682-80.2018.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
SAMUEL CARDOSO MARQUES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR:

DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

SAMUEL CARDOSO MARQUES
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime SEMIABERTO
, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Narra a denúncia que na data de 23.02.2018, às 21h00min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pelas ruas desta cidade, mais precisamente na Rua João de Deus, quando se deparou com um casal em atitude suspeita que se encontrava em uma motocicleta, ao ser abordado, os milicianos localizaram com o acusado 05(cinco) ¿tabletes¿ pequenos da erva conhecida como maconha, além da importância em dinheiro no valor de R$ 75,00(setenta e cinco reais).

A denúncia foi recebida no dia 11.04.2018. (fls. 05)

Ainda no curso das diligências, a guarnição se deslocou até o imóvel do réu, local onde foram encontrados mais 05 (cinco) ¿tabletes¿ da mesma substância entorpecente, bem como a importância de R$ 63,00 (sessenta e três) reais em dinheiro.

Por fim, diz que a autoria e materialidade restaram comprovadas, pelas provas constantes no inquérito policial.

O acusado, devidamente notificado, apresentou defesa preliminar às fls. 11/12.

A denúncia foi recebida no dia 25.05.2018 (fls. 13).

Durante a instrução foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas na denúncia.

Encerrada a instrução, o Ministério Público em alegaç
õ
es finais manifestou-se requerendo a procedência da ação penal com a consequente condenação do acusado pelos crimes do art. 33 da lei n° 11.343/2006.

O magistrado
a quo
valorou as provas contida nos autos e proferiu sentença
condenando o apelante
à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime SEMIABERTO
, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em
razões recursais
(fls.42-44), a defesa sustenta a tese de
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
para que seja aplicada
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do CPB
, procedendo-se a imediata
conversão em pena restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões
(fls. 54-59), o Promotor de Justiça rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (fls. 66-70v).

É o relatório. Ao revisor.

.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0001682-80.2018.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
SAMUEL CARDOSO MARQUES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR:

DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILDIADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, pugnando pelo reconhecimento da
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e principalmente pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fl. 26 (10 embalagens, tipo tablete, pesando 13,5 gramas, com resultado positivo para Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como ¿Maconha¿).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu. Senão vejamos:

O Policial Militar
Carlos Alberto Cunha Guimarães
(fls. 21/mídia):
¿(...) Estávamos de serviço quando nos deparamos com um sujeito e sua acompanhante. Que ele conduzia uma moto e quando fomos fazer a abordagem foi encontrado com ele uma quantidade de entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Que alegou que era viciado e fomos até a residência dele com sua companheira e chegando lá nos deparamos com seu sogro que informou que ele morava em um quarto independente da residência o qual estava trancado. Fizemos uma busca no local e dentro do armário dele encontramos mais uma porção de droga e mais uma quantia em dinheiro; Que demos voz de prisão a ele e o acompanhamos até a delegacia. Que ele informou que era mototáxi; Que ele foi abordado em via pública e que aparentava estar assustado como se praticasse algo ilícito; Que lembra que a substância era maconha, mas não recorda a quantidade; Que a maconha estava guardada em seu short. (...)¿

O Policial Militar
Max Barbosa Silva
, declarou em juízo (mídia fls. 21):
¿(...) Que estavam pelo bairro Cristo Redentor quando avistaram o réu e uma moça ele que conduzia a motocicleta; Que os dois passaram na frente da viatura e o réu estava sem camisa, que apresentaram atitudes e reações suspeitas, e ao serem abordados, foi encontrado uma quantidade de drogas que estavam no bolso do réu; Que viram uns papelotes caindo no chão; Que foram até o local da residência deles e a moça autorizou a entrada da guarnição no quarto dele e o outro policial achou mais uma quantidade de droga no armário; Que ele foi conduzido até a delegacia; (...) Que a moça que conduziu até a residência tinha alguns parentes dela na casa e que ela autorizou a entrada dos policiais (...)¿

Nota-se que a versão defensiva não encontra respaldo probatório, pois as circunstâncias do flagrante e a quantidade da droga apreendida (10 tabletes de maconha e a quantia de R$ 175,00 - cento e setenta e cinco reais), demonstram claramente que o apelante não era apenas um usuário de droga, além disso, a
prova testemunhal construída
, aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo

e ter em depósito
a substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
, além disso, haviam
10 (dez) embalagens tipo ¿tablete¿ de maconha no peso de 13,5 gramas
.

Nesse sentido, a jurisprudência assim se pronuncia:
TJMG: Tráfico. Desclassificação para uso. Prova de atos de mercancia. Irrelevância. Conjunto probatório que autoriza a condenação.

A prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, sendo inquestionável a existência do tráfico se o agente é surpreendido pela polícia
, em conhecido ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo entorpecente, além de serem apreendidos vários recibos de depósitos bancários em nome de grande traficante, com expressivos valores, e vislumbrando envolvimento anterior com a mesma ação,
não havendo prova de trabalho lícito ou de sua condição de mero usuário
. Pena. Redução ao mínimo legal. Impossibilidade. A pena fixada pelo julgador com observância do sistema trifásico, atendendo as diretivas gerais do art. 59 e art. 68 do Código Penal, em que se analisam, para a fixação da pena-base, pelo menos cinco das oito circunstâncias contra o réu, não forma um plexo favorável de circunstâncias capazes de justificar a pena mínima requerida, mormente porque a reprimenda tem o duplo objetivo de prevenir e reprimir o crime. (...) (
Apelação Criminal 1.0411.06.022144-6/001, Rel. Des. Judimar Biber, j. 11/03/2008
).

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

Pugna a defesa pela
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista
não existir provas de que o acusado se dedica a atividades criminosas
e
nem integra organização criminosa
.

Segundo a defesa do apelante, o magistrado sentenciante não aplicou a
redução da pena disposta no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006
, o que é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que
a apelante preenche os requisitos para tanto
.

O referido dispositivo legal assim dispõe:
§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora,
não merece ser acolhido o pleito em questão
.

A sentença vergastada, na parte que nos interessa,
já que o próprio magistrado recusou essa aplicação
, encontra-se assim redigida (fls. 37-40):

¿(...) Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei n° 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu, restando DEFINITIVAMENTE 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente (...)¿.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade e natureza da droga aprendida (maconha) com o acusado exprime o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa
, bem como por
responder a outros processos
, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
,
havendo provas nos autos de que o acusado se dedica a atividade criminosa, não possuindo bons antecedentes
. Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
STJ:
No caso concreto,
conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Sem maiores delongas, inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença,
impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator